Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-92.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO - VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS – Pretensão de que seja anulada a r.sentença terminativa – Cabimento – Hipótese em que a autora postula, com base na prescrição, a declaração de inexigibilidade do débito inscrito pelo banco réu em plataforma de cobrança – Irrelevância da natureza jurídica desse cadastro, para fins de análise do pedido de

Ementa:
APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO - VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS – Pretensão de que seja anulada a r.sentença terminativa – Cabimento – Hipótese em que a autora postula, com base na prescrição, a declaração de inexigibilidade do débito inscrito pelo banco réu em plataforma de cobrança – Irrelevância da natureza jurídica desse cadastro, para fins de análise do pedido de inexigibilidade da dívida – Interesse processual presente, pois a autora faz jus à obtenção de um provimento declaratório, que sane a crise de certeza (CPC, art. 20, inciso I, e art. 21) – Réu que vem adotando conduta abusiva (CC, art. 187) ao promover atos de cobrança extrajudicial – Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito prescrito – Recusa definitiva do devedor, ainda que tácita, que deve ser acatada pelo credor – Impossibilidade de se eternizar o débito – Ilicitude configurada – Proibição de cobrança extrajudicial da dívida natural que se impõe – Precedentes do TJSP – RECURSO PROVIDO.